Tribunal: TJDFT
Processo: 0741416-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO MÉDIO. PROVA SEGUNDA CHAMADA. REALIZAÇÃO. MEDIDA LIMINAR. DECURSO DO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA DE OFICIO. DESPROVIDA.
1. Incide a aplicação da teoria do fato consumado à situação jurídica consolidada pelo decurso do tempo, consubstanciada na realização de avaliações de segunda chamada já aplicadas por força do cumprimento de decisão liminar.
2. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.